Tribunal: TJBA
Processo: 8140131-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140131-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO VITOR DA SILVA MORAES ROCHA registrado(a) civilmente como JOAO VITOR DA SILVA MORAES ROCHA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por João Vitor da Silva Moraes Rocha contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes (SPC/Serasa), promovida por Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A., sob o fundamento de que a documentação juntada pela ré demonstrava a existência de relação contratual válida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pela instituição financeira — consistentes em proposta de adesão, telas sistêmicas e faturas geradas unilateralmente — são suficientes para comprovar a existência do débito e legitimar a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes; (ii) saber se, reconhecida a inscrição indevida, são devidos danos morais ao apelante e em qual montante.

III. Razões de decidir

3. Nas relações de consumo, o ônus de comprovar a existência e a legitimidade do débito inscrito é do fornecedor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo insuficiente para tal fim a apresentação unilateral de telas sistêmicas e faturas produzidas pela própria instituição credora, desacompanhadas de contrato assinado pelo consumidor ou de outros elementos de prova que revelem, de forma inequívoca, a assunção da obrigação.

4. A proposta de adesão, por si só, revela apenas o interesse inicial do consumidor em contratar, não configurando prova de celebração do negócio jurídico nem da efetiva utilização do crédito e da origem do débito negativado, não sendo suficiente para afastar a dúvida razoável suscitada pelo consumidor acerca da regularidade da obrigação.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de demonstração de prejuízo concreto, pois a própria restrição ao crédito causa abalo à honra, ao crédito e à reputação do consumidor perante o mercado.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano, o caráter pedagógico-punitivo da sanção e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, fixando-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) como suficiente para cumprir as funções compensatória e preventiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, declarar a inexistência do débito inscrito e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento: "1. Nas relações de consumo, incumbe ao fornecedor o ônus de provar a existência e a regularidade do débito que motiva a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, sendo insuficiente para esse fim a apresentação unilateral de telas sistêmicas e propostas de adesão desacompanhadas de contrato firmado pelo consumidor. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), cujo valor indenizatório deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e nos padrões desta Corte para casos análogos."

Dispositivos relevantes citados: CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII; 14; CC, arts. 186, 927 e 188, I; CPC, arts. 355, I; 373, II; 85, §§ 2º e 11; 99, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8140131-31.2024.8.05.0001; Apelante: João Vitor da Silva Moraes Rocha; Apelado: Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A.: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença impugnada e julgar procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador (BA),

13 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator